Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008133-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 021.761.092-79 (EMBARGANTE), JUNIOR CARVALHO DE MORAES - CPF: 033.638.341-01 (EMBARGANTE), LAURA VITORIA DA SILVA BAPTISTA - CPF: 044.623.830-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATO SUPERVENIENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração liminar de posse em ação de rescisão contratual, com alegação de fato superveniente consistente na prenotação de intimação de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da prenotação de intimação de alienação fiduciária configura fato novo apto a ensejar a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração e o consequente deferimento da tutela de urgência para reintegração de posse.

III. Razões de decidir:

3. A prenotação de intimação extrajudicial de alienação fiduciária não constitui fato novo imprevisível, mas mera formalização de procedimento inerente ao contrato de financiamento imobiliário, já conhecido pelas partes desde a celebração do negócio jurídico.

4. A mera prenotação não configura situação de perigo iminente e irreversível, pois o procedimento de execução extrajudicial observa rito próprio com prazos e formalidades que asseguram ao devedor oportunidade de purgar a mora.

5. Permanece válida a fundamentação de que a reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual depende da prévia resolução judicial do contrato de compra e venda, não se caracterizando esbulho possessório enquanto não houver decisão rescindindo o pacto.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas e fundamentou de forma clara o indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A prenotação de intimação de alienação fiduciária não constitui fato superveniente apto a ensejar efeito infringente em embargos de declaração, por se tratar de procedimento inerente ao contrato de financiamento. 2. A reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual exige prévia resolução judicial do contrato, não se caracterizando esbulho pela mera ocupação decorrente de relação contratual válida."

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS e JUNIOR CARVALHO DE MORAES contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1008133-60.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O acórdão embargado manteve a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar de posse nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada pelos ora embargantes em face de LAURA VITÓRIA DA SILVA BAPTISTA.

Segundo constou dos autos do agravo de instrumento, os embargantes firmaram com a agravada Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel no valor de R$ 265.000,00, estabelecendo pagamento mediante sinal de R$ 13.250,00, seis parcelas mensais do financiamento imobiliário de R$ 1.437,00 cada, e saldo de R$ 237.380,00 que deveria ser quitado até 30/09/2024. Alegaram inadimplemento da compradora quanto ao saldo devedor, o que os exporia ao risco de execução da dívida junto à instituição financeira e perda do imóvel por alienação fiduciária.

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da decisão agravada nos seguintes termos: (i) a reintegração liminar de posse exige demonstração inequívoca de posse anterior, esbulho recente e injusto, o que não se evidenciava no caso, pois a posse decorria de contrato de compra e venda ainda não rescindido judicialmente; (ii) a existência de cláusula contratual prevendo condição suspensiva da posse definitiva não afasta a necessidade de resolução judicial do contrato para caracterização de posse injusta; (iii) não foi demonstrado perigo de dano concreto, considerando que a ação foi ajuizada meses após o alegado inadimplemento e inexistiam indícios de iminente alienação do bem por parte da instituição financeira.

Inconformados, os embargantes opõem os presentes embargos de declaração com pedido de efeito infringente, alegando superveniência de fato novo que comprovaria de forma inequívoca o perigo de dano iminente e concreto.

Sustentam que, em 30/07/2025, após a prolação do acórdão, o departamento jurídico do Banco Santander (Melaragno Monteiro Advogados) entrou em contato com a embargante Roseana Almeida de Morais, informando que a situação do contrato de crédito imobiliário precisava ser resolvida e que havia sido protocolado Requerimento Prenotado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para regularização dos débitos sob risco de retomada do imóvel.

Juntam certidão atualizada da matrícula no 64.209 do imóvel, que registra a seguinte observação: "OBS: Encontra-se protocolado sob no 231262 - Intimação de Alienação Fiduciária, o qual tem por objeto o imóvel da presente matrícula, aguardando pagamento".

Argumentam que tal registro constitui prova cabal de que a ameaça de execução da dívida por parte do banco não é mais mera suposição, mas procedimento formalmente iniciado que comprova o risco concreto e atual de perderem o imóvel. Invocam o artigo 493 do CPC, sustentando que o fato superveniente deve ser considerado para fins de julgamento do mérito.

Requerem o recebimento dos embargos de declaração; a concessão de efeito infringente para sanar a alegada omissão quanto ao perigo de dano concreto à luz do fato superveniente; o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ROSEANA ALMEIDA DE MORAIS e JUNIOR CARVALHO DE MORAES contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar de posse.

Os embargantes alegam a superveniência de fato novo que comprovaria de forma inequívoca o perigo de dano iminente e concreto, qual seja, o contato do departamento jurídico do Banco Santander informando sobre a necessidade de resolução da situação do contrato de crédito imobiliário e o protocolo de requerimento prenotado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para regularização dos débitos sob risco de retomada do imóvel. Sustentam que a certidão atualizada da matrícula do imóvel demonstra a prenotação da "Intimação de Alienação Fiduciária" sob protocolo no 231262, o que configuraria prova cabal do risco concreto de perda do bem. Postulam o recebimento dos embargos com efeito infringente para reforma da decisão e deferimento da tutela de urgência.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando, ao sanar o vício apontado, ocorra alteração do resultado do julgamento.

No caso em exame, os embargantes invocam a superveniência de fato novo para justificar a reforma da decisão embargada. Contudo, a análise dos documentos apresentados não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre observar que o fato alegado como superveniente - a prenotação da intimação de alienação fiduciária - não constitui propriamente fato novo apto a alterar o panorama fático-jurídico que fundamentou a decisão embargada. A possibilidade de execução da garantia fiduciária em caso de inadimplemento é inerente à própria natureza do contrato de financiamento imobiliário e já era conhecida pelas partes desde a celebração do negócio jurídico. O que se verifica é apenas a formalização de procedimento que já estava previsto contratualmente, não se tratando de circunstância imprevisível ou extraordinária.

Ademais, a mera prenotação de intimação extrajudicial não configura, por si só, situação de perigo iminente e irreversível que justifique a concessão de tutela de urgência. O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária observa rito próprio estabelecido pela Lei no 9.514/97, com prazos e formalidades que asseguram ao devedor fiduciante oportunidade de purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Outrossim, permanece íntegra a fundamentação do acórdão embargado no sentido de que a reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual depende da prévia resolução judicial do contrato de compra e venda. A ocupação do imóvel pela agravada decorre de relação contratual válida e eficaz, não se caracterizando esbulho possessório enquanto não houver decisão judicial rescindindo o pacto.

No que tange ao alegado perigo de dano, verifica-se que os embargantes não demonstraram risco concreto e atual de prejuízo irreparável. A prenotação da intimação extrajudicial constitui mero ato preparatório do procedimento de execução da garantia fiduciária, não implicando perda imediata do bem. Além disso, os embargantes possuem meios jurídicos adequados para questionar eventual cobrança indevida ou para buscar a resolução do contrato de compra e venda pelos meios ordinários.

A concessão de tutela de urgência em favor dos embargantes, com base exclusivamente na prenotação mencionada, poderia acarretar grave prejuízo à parte adversa, que seria privada da posse do imóvel sem o devido processo legal e sem a formação adequada do contraditório sobre as questões controvertidas.

Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua modificação. A decisão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando de forma clara e suficiente o indeferimento da tutela de urgência com base na ausência dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025